Tribunal: TJDFT
Processo: 0708920-81.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0708920-81.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALDA MIRANDA LOURENCO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 33782706) interposto por VALDA MIRANDA LOURENCO em face da decisão proferida pelo MM. Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia que, nos autos da ação declaratória de nulidade contratual cumulada com indenização por dano material e moral movida pela agravante em desfavor de BRB BANCO DE BRASILIA SA, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça postulado pela autora. Eis o trecho do decisório combatido (ID 116925828 do processo referência): DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Defiro o pedido de prioridade idoso, nos termos do art. 1048, I, do CPC, já cadastrado. Por outro lado, INDEFIRO a gratuidade de justiça ao requerente, uma vez que a Constituição Federal estabelece que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos (art. 5o, LXXIV). Contudo, os documentos juntados pela parte (id. 115624002) não comprovam a insuficiência alegada, ao revés, demonstram a possibilidade de arcar com as custas e encargos processuais e vão de encontro com o conceito de hipossuficiência econômica. Outrossim, a parte autora não acostou ao autos folha de pagamento de aposentadoria mencionado na exordial. Confiro à parte autora o prazo de 15 (quinze) dias para o pagamento das custas, sob pena de cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290 do CPC. Inconformada, alega a recorrente, em síntese, que não detém condições de custear as despesas do processo sem prejuízo do sustento próprio, pois é uma senhora aposentada, com 78 (setenta e oito anos de idade), “que recebe a título de aposentadoria, o valor de R$ 5.343,82 (cinco mil trezentos e quarenta e três reis e oitenta e dois centavos), que mal custeia os medicamentos de uso contínuo que faz uso”. Pugna pela concessão de gratuidade de justiça no presente recurso e, no mérito, a reforma da r. decisão hostilizada para deferir o pedido de gratuidade de justiça em favor da postulante. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do art. 1.019 do Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do art. 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. Feita a análise da pretensão antecipatória, vejo que não se mostram presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência vindicada. É consabido que o entendimento jurisprudencial desta Corte é no sentido de que, para fins de deferimento do benefício encartado no art. 98 do CPC/2015, a presunção de pobreza é relativa, admitindo ser afastada pelo magistrado em face de prova em contrário, mediante fundadas razões. Nesse sentido tem se manifestado este Tribunal: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIMINAR. AÇÃO DE CONHECIMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AGENTE ADMINISTRATIVO. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. AUSÊNCIA DE PROVAS EM SENTIDO CONTRÁRIO. RECURSO PROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo autor. (...) 4. Precedente: "1. Consoante entendimento do STJ, é possível a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita com a mera declaração, pelo requerente, de não poder custear a demanda sem prejuízo da sua própria manutenção e da sua família. 2. A declaração de pobreza instaura presunção relativa que pode ser elidida pelo juiz. Todavia, para se afastar tal presunção, é preciso que o magistrado indique minimamente os elementos que o convenceram em sentido contrário ao que foi declarado pelo autor da declaração de hipossuficiência." (STJ, 2a Turma, AgRg no AREsp 352.287/AL, rel. Min. Herman Benjamin, DJe 15/4/2014). 5. Recurso provido. (Acórdão 1246791, 07039163420208070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2020, publicado no DJE: 13/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CRITÉRIOS. RESOLUÇÃO 140/2015 DA DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. COMPROVADA. DECISÃO REFORMADA. 1. O benefício da gratuidade de justiça tem previsão no art. 98 e seguintes do CPC, segundo os quais é autorizada sua concessão, em regra, mediante declaração de hipossuficiência. 1.1. Ocorre que a presunção de pobreza, prevista no §3o do art. 99 do CPC, é relativa e pode ser afastada diante de provas contrárias constantes dos autos, nos termos do §2o do art. 99 e art. 100 do CPC. 1.2. A exigência comprobatória da situação de hipossuficiência econômica decorre expressamente do texto constitucional ao dispor que "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos", nos termos do art. 5o, LXXIV, da CF. 2. A lei não estabeleceu parâmetros objetivos para a análise da concessão do benefício pretendido. 2.1. Diante desse panorama, no intuito de preservar a isonomia, entendo que os critérios adotados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na RESOLUÇÃO n. 140/2015, que disciplina a forma de comprovação da necessidade, para fins de assistência jurídica integral e gratuita, figuram como parâmetros razoáveis para a análise do caso concreto. 3. No caso em análise, ficou demonstrado que os Agravantes não auferem renda mensal superior a cinco salários mínimos, de modo que fazem jus ao benefício da gratuidade de justiça, conforme inciso I do §1o do art. 1o da Resolução n. 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1224085, 07125245520198070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 27/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Da leitura detida dos autos eletrônicos verifica-se que a Magistrada Singular concedeu à requerente prazo de 15 (quinze) dias para comprovar a alegada hipossuficiência, tendo ela juntado apenas um Extrato Mensal de Conta Corrente para Simples Conferência (ID 33784716, p.26). Com efeito, o art. 99, § 2o, do CPC/2015, preconiza que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressuposto”. No caso, constata-se que os argumentos deduzidos pela agravante não são, a princípio, juridicamente plausíveis, haja vista que não juntou documentos suficientes a comprovar sua renda atual nem os gastos que comprometem sua subsistência e que justificariam lhe fosse concedido o benefício de gratuidade de justiça. Da análise do extrato mensal de conta corrente juntado aos autos ressai evidente que ela detém condição econômica elevada e suficiente para adiantar as custas judiciais, impondo-se, de um juízo incipiente, próprio desta fase, o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça. Como é cediço, a finalidade do benefício pretendido é de promover o acesso à Justiça àqueles que efetivamente comprovem uma situação real de miserabilidade, não podendo ser concedido de forma indiscriminada. Saliente-se que o valor das custas e emolumentos judiciais cobrados por este egrégio Tribunal é um dos mais baixos do país, a exemplo do preparo para interposição do recurso de agravo de instrumento no valor de R$ 39,81 (trinta e nove reais e oitenta e um centavos), de modo que se estaria conferindo tratamento desigual ao deferir o benefício em favor da parte recorrente, que não comprovou a impossibilidade de arcar com as despesas processuais, em detrimento daqueles que realmente necessitam litigar sobre o pálio da gratuidade de justiça. Nessa linha de intelecção, seguem transcritas as seguintes ementas de acórdãos desta egrégia Casa de Justiça: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS. DECISÃO MANTIDA. 1. A finalidade da justiça gratuita é garantir que pessoas menos favorecidas economicamente (jurídica ou física) tenham acesso ao Judiciário. Para obter o benefício, todavia, deve a parte demonstrar a necessidade, conforme o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal. 2. No presente caso, não há elementos consistentes que indiquem a renda do agravante e que o pagamento das despesas do processo, de módico valor, constitui ameaça à subsistência própria e de sua família, o que justifica a não concessão do benefício pleiteado. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime. (Acórdão 1405351, 07322114720218070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 3/3/2022, publicado no PJe: 16/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada – grifo nosso) AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. A Constituição Federal instituiu o benefício da assistência jurídica gratuita, para assegurar o acesso de todos à Justiça, especialmente para aqueles que não dispõem de situação econômica suficiente, devidamente comprovada nos autos, para arcar com as despesas processuais, sem prejuízo do sustento próprio ou da família. Havendo elementos de prova em sentido contrário à declaração de hipossuficiência firmada pela parte, o indeferimento do pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça deve ser mantido. (Acórdão 1331448, 07511198920208070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 7/4/2021, publicado no DJE: 27/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada – grifo nosso.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. ISENÇÃO FISCAL. BENEFÍCIO PERSONALÍSSIMO. REQUISITOS. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. "O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". (CF, art. 5o, LXXIV). 2. A concessão do benefício da gratuidade tem a finalidade de promover o acesso à Justiça. Assim, não deve ser concedido de forma indiscriminada a todos que o requerem, mas apenas àqueles que efetivamente comprovem a situação de miserabilidade. 3. Não há amparo constitucional para a concessão de gratuidade de justiça a quem não preenche o requisito da insuficiência de recursos. A gratuidade de justiça é modalidade de isenção fiscal; é um benefício personalíssimo (intuito personae) e não pode ser extensiva a quem não tem direito demonstrado no caso concreto. 4. Ausentes provas idôneas de que a parte possui baixa renda e que suas despesas são capazes de comprometer parcela significativa de seu orçamento, não se justifica o deferimento da integralidade do benefício da gratuidade de justiça. 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1314147, 07121093820208070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 28/1/2021, publicado no DJE: 10/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada – grifo nosso) Assim, havendo elementos de prova em sentido contrário à declaração de hipossuficiência da parte, o indeferimento do pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça deve ser mantido. Por oportuno, advirto à parte agravante, em atenção ao princípio da cooperação, de que o não atendimento à ordem de emenda constante na decisão combatida poderá acarretar o cancelamento da distribuição, haja vista a não atribuição de efeito suspensivo nesta oportunidade do agravo de instrumento por ausência da probabilidade do direito da recorrente. Por tais fundamentos, indefiro a gratuidade de justiça e fixo prazo de 5 (cinco) dias para o recolhimento das custas do preparo, sob pena de não conhecimento do recurso. Recolhido o preparo recursal, intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (art. 1.019, inc. II, do CPC). Intime-se. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador